Tribunal: TJDFT
Processo: 0706806-14.2023.8.07.0008
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. QUESTÃO DECIDIDA EM EMBARGOS DE TERCEIRO. ART. 681 DO CPC. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 681 do Código de Processo Civil, ao dispor acerca da sentença prolatada nos embargos de terceiros, preceitua que, “Acolhido o pedido inicial, o ato de constrição judicial indevida será cancelado, com o reconhecimento do domínio, da manutenção da posse ou da reintegração definitiva do bem ou do direito ao embargante”.
2. Conforme ensina Humberto Theodoro Júnior, “os embargos de terceiro configuram ação autônoma, com aptidão para acertamento definitivo e exauriente da lide neles debatida, bem como com força capaz de gerar coisa julgada material em torno do direito dominial ou da posse reconhecida ou negada ao embargante”.
3. No caso, incabível a reanálise da questão atinente à posse, porquanto, nos autos dos embargos de terceiro, que teve participação da apelante no polo passivo, o juízo a quo não apenas suspendeu parcialmente a reintegração, mas reconheceu o direito à posse ao apelado, de modo a tornar definitivo e exauriente o assunto.
4. Apelação conhecida e não provida.